Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INTERESSE DE AGIR. INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇOS DE HOTELARIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. FATOR IMPREVISÍVEL. SUPERVENIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando vislumbrar-se, por ocasião da propositura da demanda, a utilidade, necessidade e adequação do feito, restando, então, demonstrada a pretensão resistida.

2. Possui interesse recursal a parte que busca modificar para melhor a sua situação diante da sucumbência na instância a quo, sendo evidente o interesse recursal da parte que obteve a procedência parcial do pedido para rescisão do contrato por descumprimento contratual, quando o pedido principal era de rescisão do contrato com base no reconhecimento da onerosidade excessiva do art. 478 do Código Civil.

3. A exceção de contrato não cumprido ou inexecução contratual, prevista no art. 476 do Código Civil, é um mecanismo de defesa de boa-fé, através da justiça privada, que faz com que um contratante não possa reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes cumprir o que deve. Contudo, no caso dos autos, não restou comprovado que o contratante dos serviços de hotelaria tenha dificultado ou impedido a atuação da prestadora do serviço junto aos condôminos para a captação de clientes.

4. Rechaça-se a litigância de má-fé sustentada pela Ré/Apelante, diante da total ausência dos requisitos caracterizadores da conduta. Com efeito, a condenação pretendida consiste em uma penalidade aplicada ao litigante ímprobo, malévolo, requerente de pretensão descabida, ou seja, um caso de dolo processual, evidentemente inexistente na espécie, sobretudo porque resultou procedente a pretensão autoral.

5. O descumprimento contratual, por si só, não poder ser caracterizado como fato superveniente imprevisível que tenha onerado excessivamente o contrato apto a ensejar a resolução contratual prevista no art. 478 do Código Civil.

6. Recursos conhecidos e não providos.